Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-45.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004877-45.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN DOS SANTOS BIZERRA - CPF: 870.433.431-00 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), WILLIAN DOS SANTOS BIZERRA - CPF: 870.433.431-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022